Tribunal: CVM
Processo: RJ-2013-04660
Classe: Recurso de julgamento
Órgão julgador: Colegiado CVM
Órgão colegiado: Colegiado CVM
Assuntos: Comissão de Valores Mobiliários
Data de julgamento: 2015-07-01
Data de publicação: 2015-07-01

Inteiro teor:
EXTRATO DA SESSÃO DE JULGAMENTO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO
SANCIONADOR CVM no RJ2013/4660

Acusado:
Paulo Henrique Oliveira de Menezes

Ementa:
Não inquirir pessoas com presumível acesso a atos ou fatos
relevantes, não obstante a oscilação atípica observada na cotação e
no volume negociado de ações. Multa.

Decisão:
Vistos, relatados e discutidos os autos, o Colegiado da Comissão de
Valores Mobiliários, com base na prova dos autos e na legislação
aplicável, por unanimidade de votos e fundamento no art. 11 da Lei
no 6.385/76, decidiu:

1. Aplicar ao acusado Paulo Henrique Oliveira de Menezes a
penalidade de multa pecuniária no valor de R$100.000,00
por infração ao disposto no parágrafo único do art. 4o da
Instrução CVM no 358/02.

O acusado punido terá um prazo de 30 dias, a contar do recebimento
de comunicação da CVM, para interpor recurso, com efeito suspensivo, ao Conselho
de Recursos do Sistema Financeiro Nacional, nos termos dos artigos 37 e 38 da
Deliberação CVM no 538, de 05 de março de 2008, prazo esse, ao qual, de acordo
com a orientação fixada pelo Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional,
poderá ser aplicado o disposto no art. 191 do Código de Processo Civil, que concede
prazo em dobro para recorrer quando os litisconsórcios tiverem diferentes
procuradores.

Ausentes o acusado e a representante constituída.

Presente
a
Procuradora-federal
Danielle
Oliveira
Barbosa,
representante da Procuradoria Federal Especializada da CVM.

Participaram da Sessão de Julgamento os Diretores Pablo Renteria,
Relator, Luciana Dias e Roberto Tadeu Antunes Fernandes, que presidiu a Sessão.

Ausente o Presidente da CVM, Leonardo P. Gomes Pereira.

Rio de Janeiro, 01 de julho de 2015.

Pablo Renteria
Diretor-Relator

Roberto Tadeu Antunes Fernandes
Presidente da Sessão de Julgamento

PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR CVM No RJ2013/4660

Acusado:
Paulo Henrique Oliveira de Menezes

Assunto:
Responsabilidade do diretor de relações com investidores da Refinaria
de Petróleo de Manguinhos S.A. por, diante de oscilações atípicas
verificadas na cotação e na quantidade negociada das ações de
emissão da companhia, não ter inquirido as pessoas com acesso a atos
ou fatos relevantes, em infração ao art. 4o, parágrafo único, da
Instrução CVM no 358/02, c/c o art. 157, §4o, da Lei no 6.404/76.

Relator:
Diretor Pablo Renteria

R E L A T Ó R I O

I.
OBJETO E ORIGEM

1.
Trata-se
de
processo
administrativo
sancionador
instaurado
pela
Superintendência de Relações com Empresas – SEP para apurar a responsabilidade
de Paulo Henrique Oliveira de Menezes (“Paulo Henrique”, ou “DRI”), diretor de
relações com investidores da Refinaria de Petróleo Manguinhos S.A. (“Refinaria
Manguinhos” ou “Companhia”), por, após oscilações atípicas na cotação e na
quantidade negociada das ações de emissão da Companhia, não ter inquirido as
pessoas com presumível acesso a atos ou fatos relevantes para averiguar se tinham
conhecimento de informações que devessem ser divulgadas ao mercado,
especialmente no que diz respeito a protocolos de intenções firmados com a
Multiner S.A. (“Multiner”) e a Petroleo Brasileiro S.A. – Petrobras (“Petrobras”). Por
conta disso, no entender da acusação, Paulo Henrique teria violado o disposto no
parágrafo único do artigo 4o da Instrução CVM no. 358/021, combinado com o
artigo 157, §4o, da Lei no 6.404/762.

2.
Este processo tem origem no Processo CVM no RJ2010/14019, em que se
analisou a tempestividade e a suficiência do conteúdo de fatos relevantes
divulgados pela Refinaria Manguinhos com relação aos mencionados protocolos de
intenções.

II.
DOS FATOS

3.
Em análise efetuada pela Superintendência de Relações com o Mercado e
Intermediários – SMI, verificou-se que as ações de emissão da Refinaria
Manguinhos RPMG3 e RPMG4 apresentaram, desde o dia 07.12.2009, distorções em
seus padrões usuais de negociação, com picos em momentos próximos à
divulgação de fatos relevantes em 9.2.2010 e 23.6.2010.

4.
Em 9.2.2010, a Companhia divulgou fato relevante a respeito da
celebração, em 8.2.2010, de protocolo de intenções com a Multiner, visando à
realização de estudos sobre a viabilidade de instalação de termelétrica dentro de
sua planta (“Protocolo Multiner”). No dia 23.6.2010, novo protocolo de intenções foi
firmado pela Refinaria Manguinhos, dessa vez com a Petrobras, para a realização de
estudos de oportunidades de negócios conjuntos (“Protocolo Petrobras”), tendo o
respectivo fato relevante sido divulgado no mesmo dia.

5.
Diante das oscilações atípicas envolvendo a cotação e a quantidade
negociada das ações de emissão da Refinaria Manguinhos, a Gerência de
Acompanhamento do Mercado1 – GMA-1 exigiu à Companhia que relatasse a
cronologia dos eventos e das pessoas envolvidas no processo de assinatura do
Protocolo Petrobras3. De acordo com a resposta, a primeira reunião com a
Petrobras ocorreu em 27.11.2009 e teve como objetivo apresentar informações a
respeito de potencial negócio. Diante da necessidade de maior aprofundamento dos
estudos e de um meio eficaz para resguardar os interesses de ambas as partes,
decidiu-se que a celebração de um protocolo de intenções seria conveniente.

6.
Para dirimir eventuais dúvidas relativas ao protocolo, os representantes
das duas companhias reuniram-se pela segunda vez em 8.12.2009. Uma terceira
reunião, para aprofundamento do assunto, se deu em 26.5.2010. O Protocolo
Petrobras foi então assinado em 23.6.2010, tendo a Companhia sido representada,
nesse ato, por Paulo Henrique, na qualidade de diretor. O respectivo fato relevante
foi divulgado na mesma data.

7.
Ainda nos termos da resposta da Companhia, o acusado teria tomado
conhecimento das negociações entre a Refinaria Manguinhos e a Petrobras apenas
em 26.5.2010, mesmo dia em que ele representou a Companhia na celebração do
Protocolo Petrobras.

8.
A GMA-1 também inquiriu a Refinaria Manguinhos a respeito dos eventos
relativos ao Protocolo Multiner4. Segundo afirmado pela Companhia, a única reunião
entre representantes de ambas as sociedades ocorreu em 21.12.2009, quando
foram discutidos todos os pontos e formados grupos de pesquisa, que passaram a
debater as questões por meio de e-mails e telefonemas, tendo restado entendido
que deveria ser firmado um protocolo de intenções. Além disso, informou que Paulo
Henrique tomou conhecimento das informações discutidas apenas em 8.2.2010,
mesmo dia em que o próprio acusado, representando a Refinaria Manguinhos,
subscreveu o documento na qualidade de diretor vice-presidente. O correspondente
fato relevante foi divulgado no dia seguinte, em 9.2.2010.

9.
Posteriormente, a GMA-1 questionou a Companhia, principalmente, (i)
sobre a possibilidade de os conselheiros terem sido informados sobre as
negociações com a Multiner; (ii) sobre a possível aprovação prévia do Protocolo
Multiner pelo conselho; e, (iii) caso este protocolo não tenha sido previamente
apresentado ao conselho, qual seria a justificativa5.

10.
Em resposta, a Refinaria Manguinhos alegou que, inicialmente, somente
o presidente do conselho de administração detinha informações acerca do Protocolo
Multiner. Também esclareceu que Paulo Henrique, que também era conselheiro à
época, “tinha ciência das conversas que vinham sendo conduzidas” relativas ao
Protocolo Multiner, apesar de ter tido acesso “às informações detalhadas que
vinham sendo discutidas no memorando apenas em 08.02.2010” (fl. 37). Os
demais membros do conselho de administração, por sua vez, só teriam sido
informados com a publicação do fato relevante de 9.2.2010.

11.
Segundo a Companhia, não houve autorização prévia do Protocolo
Multiner pelo conselho de administração, pois, além de a elaboração do documento
não gerar nenhuma obrigação entre as partes, (i) o órgão, nos termos das
competências que lhe foram atribuídas pelo estatuto social da Companhia, não
deveria ser obrigatoriamente informado a respeito do assunto; (ii) as informações
relativas ao Protocolo Multiner eram sigilosas e de caráter exclusivamente técnico,
que não poderiam ser divulgadas em ata de reunião do órgão; e (iii) o projeto
“vinha sendo conduzido e encabeçado pelo Presidente do Conselho de
Administração, líder para novos negócios e engenheiro por formação, apto à análise
de questões voltadas a estudos sobre a viabilidade técnica para instalação de
termelétrica” (fl. 38).

12.
A SEP6, enfim, solicitou esclarecimentos adicionais a Paulo Henrique
sobre os referidos protocolos e a suposta intempestividade dos fatos relevantes
diante das oscilações no preço das ações7.

13.
O acusado, além de ter ratificado as informações já prestadas pela
Companhia em resposta a outros ofícios, respondeu que as tratativas com a
Multiner, iniciadas em 21.12.2009, duraram um mês até a assinatura do Protocolo
Multiner, em 8.2.2010, enquanto que as da Petrobras se iniciaram em 27.11.2009 e
duraram seis meses até que o acordo se concretizasse, no dia 23.6.2010.

III.
DA ACUSAÇÃO

14.
Diante dos fatos acima apurados, a SEP apresentou, em 19.4.2013,
termo de acusação em face de Paulo Henrique, na qualidade de diretor de relações
com os investidores da Companhia (fls. 138 a 154).

15.
A área técnica destacou, em relação ao Protocolo Petrobras, que tanto a
Companhia como a Petrobras declararam que a primeira reunião a respeito do
assunto ocorreu em 27.11.2009. Destacou também que o acusado afirmou que
somente obteve acesso às informações referentes ao Protocolo Petrobras em
23.6.20108.

16.
Ressaltou, porém, que, ainda que não tivesse conhecimento das
negociações envolvendo o Protocolo Petrobras em 7.12.2009, o DRI deveria ter
inquirido as pessoas com presumível acesso a atos ou fatos relevantes para
averiguar se tinham conhecimento de informações que devessem ser divulgadas ao
mercado. Conforme apurado, no entanto, o acusado não teria agido dessa forma.

17.
Quanto ao Protocolo Multiner, o termo de acusação relatou que, segundo
resposta da Refinaria Manguinhos a questionamento da CVM, Paulo Henrique tinha
ciência das conversas iniciadas em 21.12.2009, embora só tenha tido acesso às
informações detalhadas sobre o projeto em 8.2.2010. Desse modo, “tendo em vista
[que] a evolução atípica das cotações das ações [da Refinaria Manguinhos]
continuava à época, o DRI estava obrigado a inquirir as pessoas com acesso a atos
ou fatos relevantes, para averiguar se estas tinham conhecimento de informações
que devessem ser divulgadas ao mercado, o que novamente não ocorreu” (fl. 152).

18.
A SEP argumentou, em seguida, que as declarações de Paulo Henrique
no sentido de que (i) as tratativas mantidas pela Companhia possuíam natureza
sigilosa; (ii) os protocolos assinados não possuíam caráter obrigacional entre as
partes; e (iii) o respectivo fato relevante foi divulgado imediatamente após a
conclusão das negociações não têm o condão de afastar o disposto no art. 4o,
parágrafo único, da Instrução CVM no 358/02.

19.
Assim, o DRI foi acusado de descumprimento do disposto no parágrafo
único do art. 4o da Instrução CVM no 358/02, c/c o art. 157, §4o, da Lei no
6.404/76, por, diante de oscilações atípicas verificadas na cotação e quantidade
negociada das ações de emissão da Companhia, não ter inquirido as pessoas com
presumível acesso a atos ou fatos relevantes para averiguar se tinham
conhecimento de informações que devessem ser divulgadas ao mercado,
principalmente as relativas ao Protocolo Petrobras e ao Protocolo Multiner.

IV.
DA MANIFESTAÇÃO DA PFE

20.
Em 20.5.2013, a Procuradoria Federal Especializada junto à CVM
entendeu que foram plenamente atendidos os artigos 6o e 11, caput, da
Deliberação CVM no 538/089.

V.
DA DEFESA

21.
Paulo Henrique apresentou defesa tempestiva em 5.8.2013 (fls. 179 a
207).

22.
Em síntese, segundo o acusado, “ao sugerir que as cotações passaram a
apresentar distorções, a SMI está admitindo a ideia de que a evolução nas cotações
passou a ser deformada, havendo um lapso ou uma falta de correspondência, entre
a percepção do mercado e a conduta administrativa da Companhia, o que não
poderia estar mais distante da realidade” (fl. 192 e 193). Nesse sentido, sustentou
que houve evolução consistente nas cotações da Companhia, “alinhavado por fatos
públicos e de conhecimento do mercado” (fl.193).

23.
Alegou a defesa que, antes do aumento da cotação das ações de emissão
da Refinaria Manguinhos, caracterizado pela acusação como oscilação atípica, os
papeis passaram por um momento de baixas sucessivas, devido ao anúncio do

plano de recuperação extrajudicial e à transferência de controle acionário da
Companhia, que foram objeto dos fatos relevantes de 19.11.2008 e de 17.12.2008,
respectivamente. Também teriam tido efeito negativo as assembleias gerais de
13.6.2008 e de 13.1.2009, que anunciaram, respectivamente, que a situação
financeira da Refinaria Manguinhos teria se agravado e que o plano de recuperação
judicial seria mantido mesmo com a transferência do controle acionário. A cotação
das ações teria sofrido nova baixa com o anúncio, em 24.7.2009, e a publicação,
em 24.7.2009, do edital de oferta pública de ações.

24.
A situação teria se revertido, de acordo com a defesa, em 19.11.2009,
com a convocação para uma assembleia geral extraordinária ocorrida em
4.12.2009, que deliberou o aumento do capital social no valor de R$5.000.000,00
mediante capitalização de crédito detido contra a Companhia e a reformulação do
conselho de administração. A defesa destacou, ainda, que, no dia 7.12.2009 –
mesma data em que as oscilações teriam se iniciado – a Refinaria Manguinhos
publicou aviso aos acionistas, informando a respeito do aumento do capital e
abrindo o prazo para exercício do direito de preferência na subscrição das novas
ações.

25.
De acordo com o acusado, “[o] efeito combinado desses anúncios
deflagrou uma alta na cotação das ações de emissão da Companhia, que inaugurou
um período de sucessivos ganhos, que só veio a ser bruscamente interrompido com
a publicação pelo Governo do Estado do Rio de janeiro do Decreto Expropriatório no
43.892, de 15 de outubro de 2012” (fl. 195). A defesa ressaltou, nesse sentido,
que, conforme resposta à consulta formulada pela BM&FBovespa, a Companhia
desconhecia quaisquer outros motivos além daqueles já tornados públicos que
pudessem justificar o aumento no número de negócios com ações de sua emissão.

26.
Em seguida, a defesa relatou, em ordem cronológica, os seguintes fatos
envolvendo a Refinaria Manguinhos, que também teriam influenciado a cotação das
ações de sua emissão:

(i) Em 22.1.2010, a agência Estado – Broadcast publicou notícia em que
informava que a Companhia iria diversificar suas atividades e buscar
atrair novos investidores com o objetivo de se capitalizar. A Refinaria
Manguinhos prestou esclarecimentos à BM&FBovespa, afirmando que
tais projetos ainda estavam em fase embrionária, com exceção
daquele referente à produção de biocombustível, que já se encontrava
em fase mais avançada, mas que ainda não havia sido finalizado;

(ii) Em 1.2.2010, a Refinaria Manguinhos foi objeto de outra notícia, dessa
vez veiculada pelo Jornal Valor Econômico, segundo a qual a
Companhia teria um plano para investir R$100.000.000,00 em 2010.
Em resposta à BM&FBovespa, foram descritos projetos que estavam
sendo estudados e desenvolvidos pela Companhia;

(iii) Em 9.2.2010, foi divulgado fato relevante comunicando a assinatura do
Protocolo Multiner, que tinha “o objetivo de realizar estudos sobre a

viabilidade técnica e financeira de instalação de termelétrica dentro de
sua planta operacional, ressaltando que o Protocolo não criava
qualquer obrigação para a Companhia ou para a Multiner S.A. de
efetivamente realizar o projeto que constitui o objeto do referido
estudo” (fl. 198);

(iv) Em 30.4.2010, em assembleia geral ordinária, consignou-se que todo o
lucro
auferido
no
exercício
social
de
2009,
no
valor
de
R$111.331.000,00, seria utilizado para a compensação de prejuízos
acumulados. A publicação da ata dessa assembleia, segundo a defesa,
teria acentuado “o viés de baixa e a redução do volume de negócios
com ações de emissão da Companhia que não será revertida nem
mesmo com a divulgação pela Companhia, em 23.06.2010, do Fato
Relevante para comunicar ao mercado que havia celebrado, naquela
data, Protocolo de Intenções com a Petróleo Brasileiro S/A - Petrobras”
(fl. 199);

(v) Em 25.6.2010, a Refinaria Manguinhos foi objeto de outra notícia
veiculada pelo Jornal Valor Econômico, na qual se informava que as
receitas da Companhia chegariam a R$700.000.000,00 naquele ano;

(vi) No dia 29.6.2010, mais uma notícia foi veiculada pelo Jornal Valor
Econômico, segundo a qual, como se pode inferir da resposta da
Companhia à BM&FBovespa reproduzida pela defesa, tratava de
suposta suspensão total de suas atividades industriais;

(vii) Em 30.6.2010, nova assembleia geral extraordinária da Refinaria
Manguinhos foi realizada, tendo sido aprovado aumento de capital no
valor de R$20.000.000,00 por meio da capitalização de crédito detido
contra a Companhia por sua controladora. Além disso, deliberou-se “o
enxugamento do Conselho de Administração e a introdução de capital
autorizado, no valor de R$ 100.000.000,00” (fl. 201). Essas
deliberações, argumentou a defesa, tiveram o condão de reverter o
viés de baixa da cotação das ações de emissão da Refinaria
Manguinhos, levando-as a novo pico de valorização; e

(viii) No dia 5.8.2010, foi divulgado fato relevante “informando que a
Companhia assinava naquela data contrato de compra e venda
mercantil com a Companhia Ultragaz S.A. para o fornecimento de GLP,
que incluía investimentos conjuntos para a modernização do parque de
tanques de GLP da unidade de tratamento de naftas da Refinaria de
Manguinhos” (fl. 201).

27.
Assim, rebatendo o argumento de que teriam ocorrido oscilações atípicas
com os papéis de emissão da Refinaria Manguinhos, o acusado argumentou que

“longe das distorções na cotação das ações de emissão da Companhia
apregoadas pela SMI, o período em análise encerra uma verdadeira

retomada da valorização dos papeis da mesma, consistentes com o
espírito de um verdadeiro turnround levado a cabo pela nova
administração, estando as variações de cotação firmemente vinculadas
às percepções do mercado diante dos resultados econômicos obtidos
pela Companhia (...)” (fl. 201).

28.
Nesse sentido, afirmou, ainda, que os fatos relevantes envolvendo os
Protocolos tiveram pouco peso na oscilação atípica da cotação das ações se
comparados com os efeitos provocados pelas notícias veiculadas pela mídia no
mesmo período.

29.
A defesa sustentou também que não haveria que se falar em
responsabilidade do DRI pela intempestividade da publicação dos fatos relevantes
em questão, nem por não ter inquirido as pessoas com acesso a tais fatos, pois “[o]
que tinha que ser divulgado, o foi, de forma legal e segura ao mercado” (fl. 204).
Alegou, nessa direção, que, “apesar do caráter não obrigacional entre as partes dos
protocolos assinados, ambos foram imediatamente publicados tão logo se
concretizaram as negociações e se formalizaram os documentos a partir dos quais
poderia se auferir algum tipo de interferência nos negócios da Companhia” (fls. 204
e 205).

30.
Por fim, ressaltou que foram tomados todos os cuidados para que o sigilo
das tratativas e o controle das informações fossem mantidos, tendo restado
“provado que a Companhia já vinha dando a publicidade necessária aos seus
projetos e que mais não poderia ser dito, sob pena de prejudicar as negociações e
comprometer os legítimos esforços da Companhia no seu processo de
reestruturação e diversificação” (fl. 207).

VI.
DA DISTRIBUIÇÃO DO PROCESSO

31.
Em reunião do Colegiado ocorrida no dia 13.8.2013, o Diretor Otavio
Yazbek foi sorteado como relator deste processo. Tendo em vista o término do
mandato do Diretor em 31.12.2013, o processo foi redistribuído à Diretora Luciana
Dias em 7.1.2014. Em 27.1.2015, o processo foi redistribuído para mim, nos
termos do art. 10 da Deliberação CVM no 558/2008.

É o relatório.
Rio de Janeiro, 1o de julho de 2015.

Pablo Renteria
DIRETOR-RELATOR
----------------------------------
1 “Art. 4o - A CVM, a bolsa de valores ou a entidade do mercado de balcão organizado em
que os valores mobiliários de emissão da companhia sejam admitidos à negociação podem, a
qualquer tempo, exigir do Diretor de Relações com Investidores esclarecimentos adicionais à
comunicação e à divulgação de ato ou fato relevante.
Parágrafo único. Na hipótese do caput, ou caso ocorra oscilação atípica na cotação, preço ou
quantidade negociada dos valores mobiliários de emissão da companhia aberta ou a eles

referenciado, o Diretor de Relações com Investidores deverá inquirir as pessoas com acesso
a atos ou fatos relevantes, com o objetivo de averiguar se estas têm conhecimento de
informações que devam ser divulgadas ao mercado”
2 “Art. 157. O administrador de companhia aberta deve declarar, ao firmar o termo de posse,
o número de ações, bônus de subscrição, opções de compra de ações e debêntures
conversíveis em ações, de emissão da companhia e de sociedades controladas ou do mesmo
grupo, de que seja titular.
(...)
§4o. Os administradores da companhia aberta são obrigados a comunicar imediatamente à
bolsa de valores e a divulgar pela imprensa qualquer deliberação da assembleia-geral ou dos
órgãos de administração da companhia, ou fato relevante ocorrido nos seus negócios, que
possa influir, de modo ponderável, na decisão dos investidores do mercado de vender ou
comprar valores mobiliários emitidos pela companhia.”
3 Ofício/CVM/GMA-1/no101/10, de 23.6.2010 (fls. 10 e 11).
4 Ofício/CVM/GMA-1/no10/11, de 28.2.2011 (fls. 25 e 26).
5 Ofício/CVM/GMA-1/no38/11, de 28.2.2011 (fls. 33 e 34).
6 Em 3.1.2013, o processo foi remetido pela GMA-1 à SEP, para que esta tomasse as
providências que entendesse cabíveis.
7 Ofício/CVM/SEP/GEA-3/no34/13, de 14.1.2013 (fls. 107-108).
8 Em contradição à declaração do acusado, a Petrobras, quando questionada pela CVM,
afirmou que ele esteve presente em todas as reuniões sobre o Protocolo Petrobras. Não
estaria claro para a acusação, diante disso, quando Paulo Henrique teria tido acesso às
respectivas informações. Como não pôde avaliar a veracidade das informações, a SEP tomou
como verdadeira a versão do DRI, no sentido de que ele só teria tomado ciência dos fatos
em 26.6.2010.
9 MEMO No48/2013/GJU-4/PFE-CVM/PGF/AGU (fls. 156 a 159).

PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR CVM No RJ2013/4660

Acusado:
Paulo Henrique Oliveira de Menezes

Assunto:
Responsabilidade do diretor de relações com investidores da
Refinaria de Petróleo de Manguinhos S.A. por, diante de oscilações
atípicas verificadas na cotação das ações de emissão da companhia,
não ter inquirido as pessoas com acesso a atos ou fatos relevantes,
em infração ao art. 4o, parágrafo único, da Instrução CVM no
358/02, c/c o art. 157, §4o, da Lei no 6.404/76.

Relator:
Diretor Pablo Renteria

V O T O

1.
Trata-se
de
Processo
Administrativo
Sancionador
instaurado
pela
Superintendência de Relações com Empresas em face de Paulo Henrique Oliveira de
Menezes, que ocupava, à época dos fatos apurados, o cargo de diretor de relações
com investidores da Refinaria Manguinhos. De acordo com o Termo de Acusação,
não obstante a forte oscilação observada nas cotações e nos volumes negociados

das ações de emissão da Companhia no período de 7.12.2009 a 23.6.2010, o DRI
não divulgou ao mercado as negociações que estavam em curso com a Multiner e a
Petrobras. Os avisos de fatos relevantes somente foram disponibilizados em
9.2.2010 e 23.6.2010, após a celebração dos respectivos protocolos de intenção.

2.
No âmbito do procedimento apuratório que precedeu à acusação, o
defendente alegou que somente tomou conhecimento das negociações no mesmo
dia ou na véspera da publicação dos respectivos fatos relevantes. Ou seja, teria
prestado as informações ao mercado tão logo tivesse conhecimento delas.

3.
A SEP não refutou essa versão dos fatos, mas concluiu que o DRI deveria ser
responsabilizado porque, não obstante a oscilação atípica observada na cotação e
no volume negociado das ações da Companhia, teria deixado de inquirir pessoas
com presumível acesso a fatos relevantes com o objetivo de verificar a existência
de informações que devessem ser disseminadas ao mercado. Desta maneira, o DRI
teria infringido o disposto no art. 4o, parágrafo único, da Instrução CVM no 358/02.

4.
A defesa apresentada pelo defendente está organizada a partir de dois
grandes eixos temáticos. De um lado, argumenta-se que a evolução observada nas
cotações e nos volumes negociados das ações de emissão da Companhia, no
período de 7.12.2009 a 23.6.2010, não teve origem nos dois fatos relevantes
apontados pela acusação, mas, em diversos outros eventos que vieram a público ao
longo do tempo.

5.
Nesse sentido, são destacados os seguintes atos que, de acordo com a
defesa, explicariam as oscilações identificadas nas cotações e nos volumes
negociados das ações:

(i) o anúncio do plano de recuperação extrajudicial da Companhia, por meio do
aviso de fato relevante de 19.11.2008;
(ii) a divulgação da transferência do controle acionário da Companhia, por meio
do aviso de fato relevante de 17.12.2008;
(iii) a assembleia geral extraordinária de 13.6.2008, que teria revelado a
deterioração da situação financeira da Companhia;
(iv)
a assembleia geral extraordinária de 13.1.2009, que teria aprovado a
manutenção do plano de recuperação judicial nada obstante a alienação
do controle acionário da Companhia;
(v) a oferta pública de ações de emissão da Companhia, que foi anunciada em
24.7.2009;
(vi)
a assembleia geral extraordinária da Companhia, convocada em
19.11.2009 e realizada em 4.12.2009, na qual teriam sido aprovados o
aumento do capital social no valor de R$5.000.000,00 mediante
capitalização de crédito detido contra a Companhia e a reformulação do
conselho de administração;
(vii)
o aviso aos acionistas publicado em 7.12.2009, informando a respeito do
aumento do capital e abrindo o prazo para exercício do direito de
preferência na subscrição das novas ações;

(viii)
a notícia publicada em 22.1.2010 pela Agência Estado – Broadcast
relatando que a Companhia iria diversificar suas atividades e buscar
atrair novos investidores com o objetivo de se capitalizar;
(ix)
a notícia veiculada em 1.2.2010 pelo Jornal Valor Econômico, de acordo
com a qual a Companhia planejava investir R$100.000.000,00 em 2010;
(x)
a assembleia geral ordinária realizada em 30.4.2010, na qual se aprovou
a destinação de todo o lucro auferido no exercício social de 2009, no
valor de R$111.331.000,00, para a compensação de prejuízos acumulados; (xi)
a notícia veiculada em 25.6.2010 pelo Jornal Valor Econômico, de acordo
com a qual as receitas da Companhia chegariam a R$700.000.000,00
naquele ano;
(xii)
a notícia publicada em 29.6.2010 pelo Jornal Valor Econômico, referente
à suposta suspensão das atividades industriais da Companhia;
(xiii)
a assembleia geral extraordinária realizada em 30.6.2010, que aprovou,
entre outras matérias, o aumento de capital no valor de
R$20.000.000,00 por meio da capitalização de crédito detido contra a
Companhia por sua controladora;
(xiv)
a divulgação da celebração do contrato de compra e venda mercantil
celebrado pela Companhia com Ultragaz S.A., por meio do aviso de fato
relevante de 5.8.2010; e
(xv)
a publicação pelo Governo do Estado do Rio de janeiro do Decreto
Expropriatório no 43.892, de 15 de outubro de 2012.

6.
Essa tentativa de justificar as oscilações atípicas com os eventos acima não
resiste, porém, à análise cuidadosa dos elementos de prova colhidos nos autos.
Note-se, de início, que a maioria dos fatos mencionados ocorreu antes ou depois do
período de 7.12.2009 a 23.6.2010. É evidente que eles não guardam relação
alguma com as oscilações de que se trata neste processo.

7.
Restariam, assim, apenas os seguintes fatos que, ao menos, estão
abrangidos no período considerado:

a) o aviso aos acionistas publicado em 7.12.2009;
b) a notícia publicada em 22.1.2010 pela Agência Estado – Broadcast;
c) a notícia veiculada em 1.2.2010 pelo Jornal Valor Econômico; e
d) a assembleia geral ordinária realizada em 30.4.2010.

8.
No entanto, é falsa qualquer vinculação entre esses eventos e as variações
observadas nas cotações e nos volumes negociados das ações de emissão da
Companhia. Como se sabe, nos termos da legislação vigente, cabe à administração
e, em particular, ao diretor de relações com investidores avaliar se determinado
fato é relevante ou não. Ora, no presente caso, verifica-se que, ao tempo em que
se produziram, nenhum dos eventos acima mencionados foi divulgado pelo DRI na
forma de aviso de fato relevante. Desta feita, não me parece aceitável que procure
agora enfatizar a relevância de fatos que foram, por ele mesmo, julgados de
diminuta importância, no momento em que ocorreram.

9.
Quanto ao aviso aos acionistas publicado em 7.12.2009, parece-me ainda
mais difícil admitir que tenha sido a causa de oscilações atípicas nos papeis da
Companhia. Afinal, tal aviso prestou informações sobre o exercício de direito de
preferência no contexto de uma subscrição privada de ações que já tinha sido
divulgada ao mercado. Tratava-se, portanto, de um mero desdobramento de um
evento societário que já tinha sido precificado pelos investidores.

10.
O mesmo se diga acerca da deliberação da assembleia geral ordinária
realizada em 30.4.2010, na qual se aprovou a destinação de todo o lucro auferido
no exercício social de 2009, no valor de R$111.331.000,00, para a compensação de
prejuízos acumulados. Naquela oportunidade, as demonstrações financeiras da
Companhia referentes ao exercício de 2009 já se encontravam disponíveis assim
como a proposta da administração para a destinação do resultado, de modo que a
deliberação assemblear era um fato esperado e, por conseguinte, já precificado
pelos investidores.

11.
Como se não bastasse, há outro ponto que, a meu ver, afasta
definitivamente o argumento da defesa. Se, como alegado, os eventos acima
mencionados tivessem dado causa às oscilações atípicas, seria então de se esperar
que essas últimas fossem contemporâneas às divulgações daqueles ao público ou
que tivessem cessado após tais divulgações. No entanto, foram verificadas
oscilações substanciais em momentos que não guardam relação com os fatos
apontados pela defesa.

12.
Com efeito, foram negociadas, no dia 29.12.2009, 189.900 ações ordinárias
de emissão da Refinaria Manguinhos. Após apenas dois pregões, em 4.1.2010, a
quantidade de ações negociadas aumentou para 5.121.700, uma variação de
2.597%, aproximadamente. Entre os dias 12 e 15.1.2010, verificou-se alta em
torno de 400% no mesmo índice. Novo aumento, equivalente a 247% em relação
ao pregão anterior, foi observado em 21.1.2010, um dia antes da publicação de
uma das notícias mencionadas na defesa, o que demonstra que esta última não foi
responsável pela variação. Outro exemplo se deu em 11.2.2010, quando as
negociações aumentaram por volta de 878% em relação ao pregão anterior1.

13.
Já em período mais próximo à divulgação do fato relevante de 23.6.2010,
verificou-se, entre os dias 31.5 e 2.6.2010, um aumento de aproximadamente
1.261% na quantidade de ações negociadas. Essa variação, aliás, ocorreu poucos
dias após a 2a reunião entre a Companhia e a Petrobras a respeito das negociações
que levaram à assinatura do respectivo protocolo.

14.
Na mesma direção, o gráfico contido no termo de acusação (fl. 151)
evidencia que as oscilações atípicas continuaram a produzir-se por todo o período
analisado, não obstante a divulgação dos fatos indicados pelo defendente.

15.
Em suma, por todas essas razões, não concordo com a alegação de que as
referidas oscilações foram causadas pela divulgação pública de informações sobre
os negócios da Companhia.

16.
Em realidade, as oscilações atípicas representavam indícios sérios e
veementes de que determinados investidores estavam negociando com ações da
companhia de posse de informação privilegiada2. Diante disso, como prescreve o
disposto no parágrafo único do art. 6o da Instrução no 358/023, impunha-se ao DRI
revelar imediatamente ao mercado qualquer fato potencialmente relevante que
vinha sendo tratado reservadamente pela administração, de modo a interromper,
definitivamente, a provável ocorrência de insider trading.

17.
O segundo argumento levantado pela defesa consiste em dizer que não
haveria que se falar em responsabilidade do DRI pela intempestividade da
publicação dos fatos relevantes em questão nem por não ter inquirido as pessoas
com acesso a tais fatos, pois “[o] que tinha que ser divulgado, o foi, de forma legal
e segura ao mercado” (fl. 204). Ainda de acordo com a defesa, “apesar do caráter
não obrigacional entre as partes dos protocolos assinados, ambos foram
imediatamente publicados tão logo se concretizaram as negociações e se
formalizaram os documentos a partir dos quais poderia se auferir algum tipo de
interferência nos negócios da Companhia”.

18.
Tal argumento não merece, contudo, melhor sorte, haja vista o
entendimento solidamente firmado por esta autarquia no sentido de que as
tratativas e a expectativa de realização de um negócio importante para a
Companhia constituem, por si só, fato relevante, a ensejar, portanto, a sua
divulgação na forma estabelecida na Instrução CVM no 358, de 2002. Nessa
direção, este Colegiado já teve a oportunidade de asseverar que:

“não se exige que a informação seja definitiva, ou esteja
formalizada, para que se considere um fato relevante e,
portanto, sujeito ao dever de divulgação. Basta que a
informação não seja meramente especulativa, mera
intenção não baseada em fatos concretos. Informações
sobre atos bilaterais (contratos, reestruturações societárias etc.) podem ser divulgáveis,
independentemente de consenso entre as partes, desde
que uma delas já tenha tomado a decisão de realizar o
negócio, fazer uma oferta de compra, ou tenha a
intenção de prosseguir uma negociação, ou concluir uma
negociação em andamento. Nesses casos, divulga-se a
intenção, mas não a conclusão do negócio.”4

19.
Daí se segue que as negociações em curso com a Multiner e Petrobras, ainda
que não concluídas, configuravam fatos relevantes, à luz do disposto no art. 2o da
Instrução CVM no 358/02. Daí também decorre, como já mencionado, que, uma
vez identificadas as oscilações atípicas nas cotações e nos volumes negociados das
ações de emissão da Companhia, competia ao DRI divulgar imediatamente
informações ao mercado de modo a esclarecer a existência das negociações e o
estágio no qual se encontravam.

20.
Não tendo conhecimento pessoal das negociações em curso, como parece
ter ocorrido no caso em apreço, competia-lhe então inquirir pessoas com
presumível acesso aos fatos relevantes com o objetivo de verificar a existência de
informações que devessem ser divulgadas ao mercado. Dessa maneira, poderia ter
obtido informações valiosas sobre as negociações conduzidas com Multiner e
Petrobras, ou até mesmo sobre outro assunto relevante relativo aos negócios da
Companhia. No entanto, como não procedeu desse modo, o acusado infringiu o
disposto no parágrafo único do art. 4o da Instrução CVM no 358/02.

21.
Passo, enfim, a fundamentar a fixação da penalidade a ser aplicada ao
acusado.

22.
Em julgamento realizado recentemente, este Colegiado aplicou penalidade
pecuniária no valor de R$ 100.000,00 ao DRI de determinada companhia pelo
descumprimento do aludido comando regulamentar5. Por conta disso, voto, com
fundamento no art. 11 da Lei no 6.385, de 1976, pela condenação de Paulo
Henrique Oliveira de Menezes à penalidade de R$ 100.000,00, pela infração ao
disposto no parágrafo único do art. 4o da Instrução CVM no 358/02.

É como voto.
Rio de Janeiro, 1o de julho de 2015.

Pablo Renteria
DIRETOR-RELATOR
------------------------
1
Dados
públicos
disponíveis
em
<
http://bmfbovespa.com.br/sig/FormConsultaNegociacoes.asp?strTipoResumo=RES_NEGOCIA
COES&strSocEmissora=RPMG&strDtReferencia=05/2015&strIdioma=P&intCodNivel=1&intCo
dCtrl=100>. Acesso em 11.6.2015.
2 Vale ressaltar, nesse sentido, o entendimento exarado pelo Colegiado no âmbito do
julgamento do PAS CVM no RJ2006/5928, ocorrido em 17.4.2007. Nos termos do voto do
Relator, Diretor Pedro Oliva Marcilio de Sousa, no caso em que há obrigação de divulgar por
conta de oscilações atípicas, “(...) nivelar o nível de conhecimento entre os investidores não
é a finalidade, mas o meio (não se sabe, ainda, se alguns investidores tenham conhecimento
da informação, mas a legislação presume que isso possa ocorrer). O fim é evitar eventual
negociação com informação privilegiada. A divulgação é, portanto, preventiva. Assim, em
caso de oscilação atípica, o ônus de comprovar a falta de ligação entre a informação não
revelada e a oscilação atípica é do diretor de relação com investidores e não da CVM, ou do
investidor prejudicado, conforme o caso” (grifo meu).
3 “Art. 6o. (...)
Parágrafo único. As pessoas mencionadas no caput ficam obrigadas a, diretamente ou
através do Diretor de Relações com Investidores, divulgar imediatamente o ato ou fato
relevante, na hipótese da informação escapar ao controle ou se ocorrer oscilação atípica na
cotação, preço ou quantidade negociada dos valores mobiliários de emissão da companhia
aberta ou a eles referenciados.”
4 Voto do Diretor Pedro Oliva Marcílio de Souza no âmbito do Processo Administrativo
Sancionador CVM no RJ2006/5928, julgado em 17.4.2007. V. também, entre outros tantos,
PAS RJ2012/10069, Diretor-Relator Pablo Renteria, julgado em 31.3.2015.

5 PAS CVM no 08/2009, Relator Diretor Pablo Renteria, julgado em 28.4.2015.

Manifestação de voto da Diretora Luciana Dias na Sessão de
Julgamento do Processo Administrativo Sancionador CVM no RJ2013/4660
realizada no dia 01 de julho de 2015.

Eu acompanho o voto do Relator.

Luciana Dias
DIRETORA

Manifestação de voto do Diretor e Presidente da Sessão Roberto
Tadeu Antunes Fernandes na Sessão de Julgamento do Processo
Administrativo Sancionador CVM no RJ2013/4660 realizada no dia 01 de
julho de 2015.

Eu também acompanho o voto do Relator e proclamo o resultado do
julgamento, em que o Colegiado da CVM, por unanimidade de votos, decidiu pela
aplicação da penalidade de multa pecuniária, nos termos do voto do Relator.

Encerro a Sessão, informando que o acusado punido poderá interpor,
no prazo legal, recurso voluntário ao Conselho de Recursos do Sistema Financeiro
Nacional.

Roberto Tadeu Antunes Fernandes
DIRETOR